Tribunal: TJDFT
Processo: 0707585-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. OMISSÃO CONFIGURADA. LAUDOS TÉCNICOS DIVERGENTES. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela ré/embargante, nos quais apontas vícios de omissão e contradição. Inicialmente, aduz que há contradição e omissão quanto ao laudo produzido por médica veterinária da embargada, pois o estudo técnico apresentado pela embargada teria sido aceito como prova inquestionável, em prejuízo do laudo trazido pela embargante.
3. Outrossim, alega contradição quanto à proposta de acordo extrajudicial, sob alegação de que não se trataria de confissão de culpa. Por fim, sustenta a existência de omissão quanto aos supostos danos materiais, porquanto as notas fiscais apresentadas pela embargada não detalham claramente a finalidade dos itens discriminados.
4. A autora/embargada não apresentou contrarrazões.
5. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
6. A contradição capaz de justificar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões, o que não ocorreu no acórdão embargado.
7. Por sua vez, a omissão ocorre quando o Juiz deixa de se pronunciar sobre matéria arguida pelas partes, de ofício ou a requerimento, o que, por outro lado, se verifica no acórdão embargado.
8. Isso porque esta Turma deixou de se manifestar quanto a existência de 2 (dois) laudos técnicos, os quais trazem conclusões divergentes e não apontam, com juízo de certeza, a causa da morte do cão de estimação da embargada.
9. Nesse contexto, evidencia-se a maior complexidade da causa e incompatibilidade com o rito da Lei no 9.099/95, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais, ora suscitada como questão preliminar em contestação, e impondo a extinção do processo sem resolução de mérito, para que não se cometa uma injustiça para ambas as partes.
10. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para, sanando a omissão apontada, reconhecer a complexidade da causa e, assim, extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.